Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-60.2021.8.07.0021
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701638-60.2021.8.07.0021 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ANTONIA SOARES CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos pela autora, e de agravo interno, oposto pelo réu. Quanto aos embargos de declaração (id 32685864), opostos contra a decisão de id 32585205, a autora se insurge contra a ausência de condenação do réu-recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, uma vez que o recurso inominado interposto não foi conhecido, em razão da intempestividade. Por outro lado, quanto ao agravo interno (id 32973161), interposto pelo réu contra a mesma decisão (id 32585205), esse se insurge contra a forma de contagem do prazo de interposição do seu recurso inominado, que foi reputado intempestivo. DECIDO. Em análise dos embargos de declaração de id 32685864, assiste razão à embargante. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez e vinte por cento do valor de condenação, ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Constata-se, inclusive, que a embargante apresentou contrarrazões (id 31972911) ao recurso inominado de id 31972885. Assim sendo, atribui-se efeitos infringentes ao presente Embargos de Declaração para condenar o réu-recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais são fixados em 20% do valor da causa. Quanto ao agravo interno de id 32973161, a agravada já apresentou contrarrazões (id 33276748). Inclua-se em pauta de julgamento. Brasília/DF, 28 de março de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F